Tribunal: TJPA
Processo: 0006402-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006402-33.2019.8.14.0401

APELANTE: WAGNER CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 158, §§ 1º E 3º DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE ANTE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. DEMAIS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DA CONDUTA DE EXTORSÃO QUALIFICADA PARA ESTELIONATO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer a apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Wagner Carvalho, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 5296379 - Págs. 6 a 28 e Num. 5296381 - Págs. 1 a 10)
, que o condenou pela prática do crime configurado no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. No ato, o magistrado o absolveu da imputação acusatória prevista no art. 311, do CPB.

As razões recursais voltaram-se à declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento (art. 226, CPP) e, no mérito, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas (existência de dúvidas), com pedido subsidiário de desclassificação do delito para estelionato (
Num. 27198224 - Págs. 1 a 24).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (
Num. 27198225 - Págs. 3 a 11
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 27198227 - Págs. 5 a 12
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometeu o crime pelo qual foi, fundamentadamente, condenado pelo magistrado
a quo
.

Eis o transcrito da sentença condenatória referente às provas coletadas em juízo decisivas para aferir seu convencimento condenatório (
Num. 27198222 - Págs. 22 a 23)
:

“A Defesa do réu, em suas razões, alega que, de fato, o crime ocorreu, restando clara a materialidade, contudo, arrazoa que não há certeza quanto a autoria, arguindo que a vítima não reconheceu, com toda a certeza, o denunciado como autor do crime, assim há insuficiência de provas para uma condenação, o que enseja na aplicação do princípio do in dubio pro reo e na absolvição do acusado. As razões apresentadas pela Defesa, a nosso ver, mais uma vez carecem de razão.

Com base na descrição dos fatos feita na denúncia e a ratificação deste por meio dos depoimentos das vítimas e testemunha, resta claro, como já explanado ao norte, que o réu agiu em unidade de desígnios com outros dois elementos que se passando por policiais civis adentraram na casa da vítima, a levaram, lhe restringindo a liberdade e estando com a vítima sob seu poder, passaram a constrange-la mediante grave ameaça de morte e lhe exigir a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, ainda, a senha do cartão de crédito que a vítima tinha em seu poder com o qual efetuaram compras.

Não obstante, a vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento do denunciado Wagner como autor do crime e a testemunha de acusação Marcio André asseverou, em seu depoimento, ser responsável pela análise técnica de imagens constante nos autos (fls. 21-32) e que a mesma é de 100% de acerto, consoante se verifica na mídia DVD de fl. 68. Logo, foi confirmado pela vítima Allan e testemunha o réu Wagner como um dos autores dos crimes, tanto na fase policial como em juízo. Não tendo o denunciado desconstituído tais provas, ônus que lhe incumbia, inclusive.

Para que não paire dúvidas, cumpre salientar, resumidamente, as declarações prestadas em juízo pela vítima Allan Soares Paulino que afirmou "estar em sua casa quando chegou um carro com três elementos perguntando "quem era Allan?" e o identificando apresentaram-se como policiais civis, o pegaram, passaram o lacre em suas mãos e o levaram. Quando se encontrava em poder dos criminosos e com sua liberdade restringida, os mesmos passaram a lhe pedir dinheiro sob ameaça de tirar-lhe a vida caso não arranjasse a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inclusive lhe deram uma coronhada na cabeça. Que os indivíduos pegaram o cartão de crédito que portava, fizeram com que lhe passasse a senha e após efetuaram compras nos supermercados Líder e Formosa, tendo efetuado as compras, o soltaram e que reconhece o denunciado Wagner como autor do crime" (mídia DVD, fl. 68).

Já a testemunha Márcio André, policial civil, em seu depoimento perante o Juízo, declarou, em suma, que "soube dos fatos narrados na denúncia por meio da inteligência da polícia, local em que desenvolve suas funções. Que a inteligência já vinha investigando o réu, pois há várias investigações em curso em face do denunciado, muitas por homicídio, inclusive foi o responsável pelo relatório e análise das imagens constantes nos autos, bem como ter sido encontrado, quando do cumprimento do mandado de prisão do acusado e busca e apreensão, artefatos, distintivo de policial civil, colete, entre outros objetos" (mídia DVD, fl. 68).

Logo, diferente do que quer fazer crer a Defesa, o conjunto probatório não é insuficiente, ao contrário demonstra a autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação medida que se impõe, motivo pelo qual REJEITO a tese defensiva de insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo com a absolvição do acusado. A jurisprudência se manifesta nesse sentido: (...)”

A análise correlata mostrou-se objetiva e coerente frente aos relatos prestados na fase judicial e policial, pautando-se, cuidadosamente, em precedentes jurisprudenciais a respeito.

É imperioso destacar que, da prova testemunhal, sobretudo o relatado pelo próprio ofendido e pelos policiais que atuaram na diligência, é possível extrair que a vítima Allan Soares Paulino teve sua liberdade restrita em razão da conduta criminosa do recorrente, que agiu em unidade de desígnios com outros dois elementos.

Constata-se que a restrição da liberdade da vítima se houve mediante violência e grave ameaça, bem como visou a exigência de quantia indevida por parte do apelante e dos demais coautores, sendo, inicialmente, exigido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como forma de libertação.

Destaco, ainda, a gravidade da ação delitiva, vez que a vítima estava em seu estabelecimento comercial, lugar seu lugar de trabalho, quando foi abordado de forma truculenta pelo recorrente e demais coautores, fazendo-se passar por policiais, maculando a figura dos zeladores da lei.

Vislumbro haver, diante desse cotejo, diferentemente do alegado pela defesa, robustas provas de autoria delitiva que pesam em desfavor do apelante.

Quanto à tese de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como um dos autores do crime, afinal, houve filmagens de câmeras analisadas tecnicamente pela testemunha Márcio André, que atestou 100% (cem por cento) de acerto em seu depoimento judicial, nas quais aparece o recorrente (Análise Técnica de Imagens nº 14/2019 -
Num. 5296374 - Págs. 19 a 29)
e ele também foi reconhecido pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo.

Dessa forma, não há qualquer razão plausível para se declarar a nulidade do procedimento realizado nos autos do IPL por meio de fotografias (
Num. 5219105 - Pág. 85)
, pois não paira qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo das filmagens de câmeras e depoimento da própria vítima em juízo, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, como relatado neste voto condutor e declinado no édito condenatório, não há como negar o resultado típico de extorsão mediante sequestro majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes, visto que cabalmente comprovada a restrição da liberdade da vítima e a pluralidade de agentes na conduta criminosa, motivo o qual também deve ser afastada a tese de desclassificação o delito em tela para estelionato (art. 171 do CPB).

Trago a lume a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, como o que ocorreu nos presentes autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Sem máculas está, portanto, o convencimento do julgador sentenciante.

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, não acolho o pleito absolutório, não reconheço a nulidade suscitada e rechaço o pedido subsidiário de desclassificação da conduta de extorsão qualificada para estelionato.

Mantido, pois, condenado Wagner Carvalho nos termos do art. 158, §§1º e 3º, do CPB.

Examinada de ofício a dosagem de pena realizada
a quo
, não se constatou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024